Tribunal: TJES
Processo: 5003860-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003860-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO DE ANDRADE

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003860-85.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não se ignora que o tempo de prisão preventiva é bastante significativo, porém não se reveste de manifesta ilegalidade, tendo em vista que se trata de processo com 05 (cinco) réus, advogados diversos e 09 (nove) volumes, o que naturalmente enseja maiores entraves de tramitação, e, ademais, observa-se, dos despachos colacionados aos autos, dificuldades em se obter resposta à acusação por parte de um dos réus.

2. Segundo informações prestadas pela autoridade tida como coatora, “
a instrução dessa parte desmembrada só não teve início, por culpa exclusiva das defesas dos réus, notadamente, mas não só, da defesa do acusado Carlos Alberto. De se pontuar, para exemplo, que uma outra parte desmembrada da operação armistício (0004856-33.2023.8.08.0024), já está com todas as alegações finais nos autos, devendo ser sentenciada em breve. Ou seja, na mesma operação, o início e o fim da instrução dependeram basicamente das estratégias adotadas pelas defesas”.

3. De qualquer forma, acrescenta-se que o feito será encaminhado para digitalização, o que certamente tornará mais ágil sua tramitação.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003860-85.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO DE ANDRADE

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014009-61.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
19/7/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, no art. 35, c/c art. 40, III, IV e VI, todos da Lei n° 11.343/2006, e no art. 2º, § 2º da Lei n° 12.850/2013
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta dos documentos colacionados aos autos, o paciente, supostamente, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como um dos líderes da organização criminosa “PCV – Trem Bala – Tudo 12”,
mesmo estando custodiado em Penitenciária de Segurança Máxima há mais de 10 (dez) anos.

No caso vertente, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria. Também não se questiona a fundamentação da prisão preventiva.

A impetração se restringe ao argumento de
excesso de prazo
, o qual deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de manifesto constrangimento ilegal, considerando a dimensão e a complexidade do caso.

Com efeito, trata-se de processo com
05 (cinco) réus
,
advogados diversos
e
09 (nove) volumes
, o que naturalmente enseja maiores entraves de tramitação, e, ademais, observa-se, dos despachos colacionados aos autos, dificuldades em se obter resposta à acusação por parte de um dos réus.

Oportuno registrar, ainda, as informações do d. Magistrado responsável pelo caso, no sentido de que
“durante a marcha processual existiram diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, várias realizações de carga dos autos fora de cartório, impetração de diversos habeas corpus, seja no TJES, seja no STJ, fatos estes que, de qualquer forma, atingem direta e indiretamente o fluxo do andamento processual e a celeridade da demanda”
.

Menciona-se, ainda, outro trecho das informações:
“este Magistrado, junto ao cartório da Unidade Judiciária, tem atuado com a máxima diligência possível para o bom andamento da demanda, mesmo com toda complexidade da unidade cartorária, possuindo mais de DOIS MIL PROCESSOS, muitos com réus presos, outras DEZENAS DE OPERAÇÕES, sendo que
a instrução dessa parte desmembrada só não teve início, por culpa exclusiva das defesas dos réus, notadamente, mas não só, da defesa do acusado Carlos Alberto.
De se pontuar, para exemplo, que
uma outra parte desmembrada da operação armistício (0004856-33.2023.8.08.0024), já está com todas as alegações finais nos autos, devendo ser sentenciada em breve.

Ou seja, na mesma operação, o início e o fim da instrução dependeram basicamente das estratégias adotadas pelas defesas”
.

Registro
não ignorar
que
há diversos despachos dando conta de diligências determinadas, mas não cumpridas pela secretaria, ou cumpridas apenas parcialmente
, e também
não desconheço as recentes declarações de suspeição
.

Contudo, considerando as demais ponderações já mencionadas, não vislumbro que a situação caracteriza manifesto constrangimento ilegal, valendo ressaltar, ademais, a informação de que o feito será encaminhado para digitalização, o que certamente tornará mais ágil sua tramitação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)